Tribunal: TJSP
Processo: 2031777-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas – Decisão que rejeita pedido de declaração de nulidade de atos processuais – Inadmissibilidade – Hipótese em que a ora agravante não foi intimada de atos processuais, inclusive da designação de data para a realização da perícia – Cerceamento de defesa inegável – Anulação de atos processuais que se impõe – Recurso provido.